Tribunal: TJMT
Processo: 1042844-12.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042844-12.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (AGRAVANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO – REDUÇÃO DA MULTA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 100% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.

O Supremo Tribunal Federal, consolidou entendimento de que configura-se abusiva a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. ( ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA, em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso e retificou a sentença para manter a apreensão das mercadorias e denegar a segurança, por se tratar de infração da caráter permanente.

Sustenta que trata-se tão somente de 12 (doze) (garrafas de vinho, não há nem volume que caracterize o intuito comercial, os vinhos adquiridos para consumo próprio, ou seja, fora uma operação executada entre companheiros/ cônjuges, o que não se enquadra no que traz o art. 2° da Lei Complementar 87/96, e não houve a transferência de titularidade

Destaca que o transporte realizado pelo Agravante caracteriza apenas uma mera movimentação física, sem representar a transferência de propriedade.

Aduz que fora demonstrado exaustivamente nos autos o direito líquido e certo do Agravante em não ser constrangido ao recolhimento do imposto e, requer a anulação do crédito tributário lançado pela Autoridade Coatora no TAD n. 1137981-2, pela ausência de fato gerador de ICMS.

Enfatiza que o Fisco se apoderou dos vinhos do Agravante de forma ilícita, com o intuito de receber, coercitivamente, o ICMS.

Aponta ainda, a flagrante inconstitucionalidade no montante fixado par ao multa caracterizando o efeito de confisco.

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumento do recurso alegando preliminarmente a inadequação de
via leita
em face da necessidade de dilação probatória e, no mérito, pela legalidade do Termo de Apreensão em face do descumprimento da obrigação acessória. (id. 153163686)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA, em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso e retificou a sentença para manter a apreensão das mercadorias e denegar a segurança, por se tratar de infração da caráter permanente.

Da preliminar de inadequação da via eleita em virtude da necessidade de dilação probatória

O Agravado alegou que há dúvida razoável acerca do direito postulado, e a questão objeto da impetração não é passível de análise pela via mandamental porquanto exige dilação probatória.

Neste tocante, verifico que a aferição acerca da necessidade de dilação probatória para comprovação do direito do impetrante demanda, necessariamente, na incursão ao mérito da demanda, razão pela qual será com ele analisada.

Do mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que deu provimento ao Apelo e retificou a sentença sob reexame, para o fim de denegar a segurança.

Pois bem.

Em que pese às alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida, porquanto, foi devidamente fundamentada, detalhada e coerente com entendimento firmado na doutrina e na jurisprudência desta Corte.

Isso porque, no que tange à alegação de que a decisão agravada desvirtuou do disposto na Súmula 323 do STF, restou assente na decisão que não houve ilegalidade na conduta do agente de tributos, uma vez que toda e qualquer mercadoria que adentre no território matogrossense deve vir acompanhada de documentação hábil a comprovar a regularidade fiscal, o que não ocorreu na espécie.

Constou do Termo de Apreensão de Mercadoria e Depósito nº 1137981-2 (id. 81654062), que a impetrante se encontrava transportando mercadorias sem as respectivas notas fiscais para comprovar a regularidade da operação, configurando-se, portanto, infração material de caráter permanente.

Assim, como consignado na decisão agravada, irrefutável a regularidade da apreensão da mercadoria, que estava sem documentação idônea para acobertar a operação, em decorrência da ausência de recolhimento antecipado do ICMS, circunstância que veda o livre trânsito pelo território matogrossense.

A propósito, é pacífica a jurisprudência deste Sodalício, no mesmo sentido, vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias acompanhadas de notas fiscais inidôneas. Sentença retificada.” (ReeNec 43827/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 03/12/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA - DENEGAÇÃO DA ORDEM - APELAÇÃO - DECISÃO UNIPESSOAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL E DO STF - RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. Se o agravante repete os argumentos que deduziu no recurso de apelação e não traz qualquer fundamento para infirmar aqueles que substanciaram a decisão agravada, o desprovimento do recurso de agravo regimental é de rigor.” (AgR 150890/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 11/11/2015)

Logo, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

No tocante a irresignação em relação a multa fixada, no percentual de 50%, sobre o valor da operação,
cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade no arbitramento da
multa
acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Partindo desta diretriz, tem-se que o valor do débito tributário originado do ICMS, à época da lavratura do TAD, equivalia à quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), ao passo que a
multa
pecuniária foi arbitrada sob o valor de R$ 1.320,00 ( mil trezentos e vinte reais e vinte centavos), de modo que sobrepujado o limite de 100% do montante do
tributo
sedimentado pela jurisprudência, possuindo nítido
caráter
confiscatório.

Conforme se transcreve do precedente abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO — CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA MULTA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO EVIDENCIADO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - REGRAMENTO PRÓPRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Verificada a existência de pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, demonstrada está a omissão, a impor o acolhimento dos embargos com atribuição de efeito infringentes. À evidência, a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional). Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, configura-se abusiva e confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. ( ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014). Assim, imperiosa a redução da multa fixada para patamar equivalente a 50% o valor do tributo, nos termos da legislação própria. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados pela Fazenda Estadual para dar parcial provimento ao Recurso de Apelação. Sentença retificada em parte.(TJ-MT 10011433420188110021 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022)

Ademais, embora a Fazenda, em sede de Apelação, reconheça que o caso seria de aplicação de
multa
de 50%, no caso, nota-se que foi calculada sobre o valor total da operação o que resultou no patamar de 200% do valor do tributo.

Isso posto, com base nos fundamentos supra mencionados, conheço do recurso, e DOU PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reduzir o percentual da multa ao patamar de 50% sobre o valor do tributo, mantendo inalterada a decisão recorrida nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023